Tribunal: STF
Processo: Rcl 76207
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra decisão proferida pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0805933-41.2018.4.05.8300, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    Monteiro e Monteiro Advogados Associados narra que a autoridade reclamada, no processo em referência, determinou expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais com recursos do FUNDEF apenas sobre parcela relativa aos encargos moratórios.



    Defende, à luz do paradigma de confronto, que a base de cálculo dos honorários contratuais deve considerar “o montante total devido ao município, porquanto representa percentual do benefício recuperado em favor da edilidade. E tal não se confunde com o fato de que tal verba deverá ser paga com os valores relativos aos juros.”



    Pondera que



    “não é possível se extrair da decisão do STF o entendimento segundo o qual o valor dos encargos moratórios seria a base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual de honorários previsto no contrato de serviços advocatícios. A decisão da Suprema Corte, em realidade, teve por escopo permitir que a verba honorária contratual fosse paga integralmente, observado o limite representado pelo valor dos encargos moratórios incidentes sobre o valor principal da dívida.”



    Ressalta que 



    “eventual ofício da União com base na referida decisão proferida no ARE 1419481/AL não afasta a aplicação do que restou decido na ADPF nº 528, inexistindo no ordenamento jurídico determinação que o Poder Judiciário esteja vinculado a ofício emitido pela AGU.”



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, “determinando que o Juiz Federal considere que a base de cálculo dos honorários contratuais deverá ser o do valor total devido ao ente municipal, e o seu pagamento se fará dentro das forças dos juros de mora”



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado da ADPF nº 528, no qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrente dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados em razão da natureza autônoma dos juros de mora. Vide a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022)



    Na espécie, a parte reclamante aduz que o julgado paradigma restou violado, tendo em vista que “em nenhum momento referido acórdão estabeleceu que o montante de juros de mora seria a base de cálculo para a incidência da verba honorária contratual”, defendendo que “a base de cálculo dos honorários contratuais deve, portanto, considerar o montante total devido ao município.”



    Compulsados os autos, verifica-se que o ato reclamado consiste em despacho pelo qual se determina a expedição de requisição de pagamento, no qual restou discriminado o valor devido ao Município de Água Preta, bem como valor referente aos honorários contratuais destacados, cuja soma dos aludidos valores correspondem ao valor total homologado a ser quitado pela União. Vide o teor do despacho:



    “Expeça-se a requisição de pagamento no valor total homologado de R$ R$ 3.029.353,20, sendo R$ 2.423.482,56 em favor do Município de Água Preta e R$ 605.870,64, em favor do escritório de advocacia MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS, CNPJ n.º 35.542.612/0001-90, referente aos honorários contratuais a serem destacados, conforme Decisão de id-4058300.14786674, 



    Após, intimem-se as partes para pronunciamentos, no prazo de 5(cinco) dias. 



    Não havendo objeções, envie-se a requisição ao TRF-5 e suspenda-se o feito até notícia de pagamento, quando, então, devem os autos serem conclusos para sentença extintiva.” (e-Doc 12).



    Esse despacho foi complementado pela autoridade reclamada na seguinte forma:



    “Em complemento ao Despacho de id-32113324, no tocante aos honorários contratuais, haja vista o Ofício nº 00818/2024/SGCT/AGU e anexos, oriundo da AGU, referente à Decisão proferida pelo STF, Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1419481/AL, em 11/04/2024, processo nº 0801533-16.2015.4.05.8000, encaminhado, à Direção do Foro e às Varas da Seção Judiciária para as providências pertinentes, por meio do processo SEI 0004531-65.2024.4.05.7000, DETERMINO a incidência dos honorários contratuais APENAS sobre a parcela relativa aos encargos moratórios. 



    Assim sendo, cumpra-se o Despacho de id-32113324 complementado pelo presente Despacho.”



    No ponto, embora não se encontre nos presentes autos o ofício mencionado, que teve por pressuposto o que decidido pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1419481 em decisão proferida no dia 11/04/24, verifico que, nesse julgado, foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário, para 



    “reformar o acórdão do Tribunal de origem, a fim de obstar que seja realizado o pagamento do precatório referente aos honorários contratuais com recursos do valor principal do precatório do FUNDEF, autorizando-se, contudo, que seja realizado o pagamento da verba sucumbencial com a utilização dos juros de mora correspondente.” (ARE nº 1.419.481, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/04/24) (grifei)



    Destaco que, em sede de agravo regimental, corrigiu-se erro material, fazendo constar o termo “honorários contratuais” no lugar de “verba sucumbencial”.



    Nessa medida, compreendo que a determinação da autoridade reclamada de “incidência dos honorários contratuais APENAS sobre a parcela relativa aos encargos moratórios” não corresponde à alegação da parte reclamante de “que o montante de juros de mora seria a base de cálculo para a incidência da verba honorária contratual”, não revelando, portanto, ofensa ao que decidido na ADPF nº 528.



    Assim, considerado que se encontram pendentes embargos de declaração opostos contra o ato reclamado conforme consignado na inicial, tenho que o debate em tela deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 23 de março de 2025    



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente